Tribunal: TJMT
Processo: 1018427-78.2019.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018427-78.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[H. V. D. S. - CPF: 100.132.721-79 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CAMILA RENATA DA SILVA - CPF: 044.819.911-43 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. SAÚDE PÚBLICA. AÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUSTEIO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOMECARE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO DE UNIDADE CONSUMIDORA EXCLUSIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de improcedência sob o fundamento de que a parte reclamante não comprovou eventual indeferimento de pedido administrativo para inclusão na “
tarifa social
” perante a companhia de energia elétrica.

2. O custeio do consumo de energia elétrica decorrente do uso dos equipamentos de
home care
disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde é de responsabilidade dos entes estatais, pois tal obrigação está incluída na assistência à saúde, obrigação constitucional solidária dos entes públicos.

3. Contudo, deve-se observar que o ente público não pode ser compelido a arcar com o custo de toda a energia consumida na residência do recorrente, devendo a obrigação limitar-se, exclusivamente, à energia consumida pelo sistema de
home care
, de modo que é necessário que a Energisa S/A proceda com a instalação de uma nova unidade consumidora na residência da parte recorrente, independentemente da existência de débitos pretéritos.

4. Sentença reformada.

5. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela reclamante
, em face de sentença, pela qual foram julgados i
mprocedentes os pedidos iniciais, por intermédio dos quais o reclamante pretendia fosse determinada a abstenção da suspensão do fornecimento de energia elétrica por falta de pagamento pela Concessionária de Serviço Público – Energisa e que fosse declarada a responsabilidade exclusiva do Estado de Mato Grosso pelo custeio da energia para manutenção do tratamento de
home care
.

Em suas razões recursais, a recorrente r
epresentada por sua genitora, Sra. Camila Renata da Silva
relata ser portadora de Malformação Vascular, diante do relatório médico (id.121767024), no qual, reafirma o diagnóstico. Requer o provimento do recurso a fim de que seja declarada a responsabilidade do recorrido/Estado de Mato Grosso para custeio do consumo de energia elétrica destinado ao tratamento de
home care
, assim como determinar que a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, não suspenda o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora e instale o medidor individual.

Em contrarrazões o Estado de Mato Grosso pela manutenção da sentença.

A Energisa Mato Grosso não apresentou contrarrazões.

Parecer do Ministério Público (Id. 179532155), pelo provimento do recurso a fim de julgar procedente o pedido inicial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023